Tribunal: TJDFT
Processo: 0708002-52.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0708002-52.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: FEPI COMERCIO DE CALCADOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA da sentença de ID. 68424243 proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da ação de anulação de débito fiscal ajuizada por FEPI COMERCIO DE CALÇADOS LTDA em face do DISTRITO FEDERAL. O Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF julgou procedente os pedidos, nos termos do abaixo transcrito: [...] FUNDAMENTO E DECIDO. O pedido está apto ao julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil (CPC). O deslinde da controvérsia independe da produção de novas provas, pois pode ser alcançado pelo enfrentamento das questões de direito pertinentes e pela documentação já anexa à inicial com base no art. 434 do CPC. Passo à análise da questão processual pendente de exame. O Distrito Federal suscita preliminar de perda superveniente do objeto, pelo atendimento dos pedidos da autora, no âmbito administrativo. A alegação de que o ente público solucionou a controvérsia sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário é questão de mérito e como tal será apreciada, pois envolve a própria análise da pretensão autoral e a possibilidade de cumprimento, ou não, pela Administração Pública. Dessa forma, REJEITO a preliminar de perda superveniente do objeto. Passo à análise do mérito da demanda. Em sede inicial, resumidamente, a parte autora questiona a cobrança de valores relativos à Taxa de Funcionamento de Estabelecimento - TF, no período compreendido entre os anos de 2020 a 2024, sob o fundamento de que não foi considerada a metragem real de seu estabelecimento, o que evidencia erro na base de cálculo, a ser retificada. Ainda, sustenta que parcelou débitos dos exercícios 2020, 2021 e 2022, mesmo que incorretos, para que não prejudicasse sua atividade comercial. E, requer a restituição dos valores pagos a maior. O Distrito Federal, por sua vez, afirma que a correção da indicação da metragem estabelecimento comercial foi deferida após visita do fiscal ao local. Assim, informa que foram cancelados os lançamentos em aberto e solicitado à contribuinte o envio de dados bancários para restituição dos valores pagos a maior. Defende que não houve resistência no pedido administrativo, razão pela qual deve o processo ser extinto, sem resolução do mérito. Pois bem. A Taxa de Funcionamento de Estabelecimento foi criada pela Lei Complementar n.o 783/2008, que, nos arts. 4o e 5o, definem como fato gerador disciplinar os estabelecimentos situados no Distrito Federal, que exerçam, de modo permanente ou eventual, atividades econômicas, sociais ou recreativas sujeitas à atuação estatal. Veja: Art. 4o A Taxa de Funcionamento de Estabelecimento – TFE tem como fato gerador o poder de polícia regularmente exercido pela administração pública por meio do cumprimento da legislação disciplinadora do uso e ocupação do solo, da higiene sanitária e saúde, da ordem e tranqüilidade públicas e da proteção ao meio ambiente, visando disciplinar os estabelecimentos situados no Distrito Federal. Parágrafo único. Considera-se o exercício regular do poder de polícia a prática permanente, por agentes e pessoas jurídicas de direito público competentes, de atos administrativos de licenciamento, prevenção, orientação ou fiscalização. Art. 5o Considera-se estabelecimento, para os efeitos desta Lei Complementar, o local onde pessoas físicas ou jurídicas exerçam, de modo permanente ou eventual, atividades econômicas, sociais ou recreativas sujeitas à atuação estatal expressa no artigo anterior. A incidência da Taxa de Funcionamento de Estabelecimento – TFE depende de o estabelecimento estar exercendo sua atividade de modo permanente ou eventual. A base de cálculo ou valor da referida taxa de fiscalização de estabelecimento é objeto dos artigos 15 e 16 da Lei Complementar n.o 783/2008: Art. 15. A Taxa de Funcionamento de Estabelecimento será calculada de acordo com a natureza da atividade, considerando-se a área efetivamente utilizada e o índice estabelecido pelo fator fiscal, e cobrada em conformidade com a Tabela I anexa a esta Lei Complementar. § 1o O valor da taxa será o previsto no item da tabela que contiver maior identidade de especificações com as atividades exercidas no estabelecimento. § 2o Enquadrando-se o estabelecimento em mais de um item da tabela referida no caput, prevalecerá aquele que conduza à taxa unitária cujo valor se refira à sua atividade principal, vedada a superposição de cobrança. Art. 16. A taxa será anual, sendo contabilizada para efeito de cobrança proporcionalmente ao número de meses de efetiva atividade do estabelecimento no exercício fiscal. Parágrafo único. No caso de espetáculos desportivos, de diversões públicas, feiras e exposições, quando abertas ao público, inclusive os gratuitos, ressalvado o disposto no art. 19, IX, o valor da taxa será calculado em conformidade com a Tabela II anexa a esta Lei Complementar. Compreende-se, assim, que que a TFE é calculada com base na natureza da atividade e tem como critérios a área efetivamente utilizada e o índice estabelecido pelo fator fiscal. O valor da taxa será o previsto no item da tabela que contiver maior identidade de especificações com as atividades exercidas no estabelecimento. Se o estabelecimento contiver mais de um item, será considerado o principal. No caso, a autora comprova que houve erro na metragem do seu estabelecimento comercial, para fins de cálculo da taxa em questão. A metragem considerada pelo Fisco, de 36.171 m2 (ID 195602489), é bem superior à metragem efetiva do estabelecimento (72,49 m2), conforme se denota do contrato de locação do imóvel (ID 195602490). É cediço que, tendo havido cobrança à maior da Taxa de Funcionamento de Estabelecimento, diante de erro na consideração da área efetivamente ocupada pela empresa, deve o Fisco corrigir o referido equívoco e devolver o que cobrou a mais, sob pena de enriquecimento ilícito. Nesse sentido, o próprio ente público reconhece que, após visita do servidor no local, foi confirmado o erro na indicação da área do estabelecimento, conforme noticiado pela contribuinte, assim como foi procedida à restituição dos valores pagos a maior (ID 203756288): O contribuinte entrou com Requerimento Administrativo 04017-00000377/2024-06 em 05/01/2024 e apenas 11/06/2024 foi respondido, pois aguardava visita fiscal ao local. A solicitação de alteração de metragem de 36.171,24 m2 para 72,49 m2 foi acolhida, os valores foram alterados de acordo com nova metragem. Não é possível a extinção da Taxa de Funcionamento de Estabelecimento - TFE ela é devida a todos que exercem atividades comerciais no Distrito Federal conforme Lei Complementar 783 de 30/10/2008, porém foi corrigido o erro material e alterado a metragem. Processo foi enviado a Gerência de Preço Público e Parcelamento - GEPAR para o cancelamento do Parcelamento administrativo para restituição dos valores pagos a maior, conforme cópia de Decisão n.o 3609/2024 - DF-LEGAL/SUREF/GEREC (143182895) do Processo SEI-GDF 04017-00000377/2024-06. Foi solicitado ao contribuinte o envio de dados bancários para restituição dos valores pagos a maior no Processo SEI-GDF 04017-00000377/2024-06. O atendimento, no âmbito administrativo, da solicitação da contribuinte é verificado na Decisão n.o 3609/2024 - DF-LEGAL/SUREF/GEREC, acostada aos autos em ID 206255274. Tem-se, assim, que o ente público, não apenas, não impugna o pedido da autora, como também já realizou o cancelamento do parcelamento de n.o 7611015550 e procedeu à restituição dos valores pagos a maior. O cumprimento da demanda no curso do processo, ainda que feito no âmbito administrativo, não implica na perda superveniente do objeto e, sim, no reconhecimento do pedido formulado pela parte autora, o que acarreta extinção do processo com resolução do mérito (art. 487, III, alínea a, do CPC). Isso porque as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, isto é, à vista das afirmações do autor, sem tomar em conta as provas produzidas no processo. Passado o momento inicial do processo, o julgador, ao levar em consideração as provas e outras manifestações no curso do processo, deve analisar o mérito da demanda (art. 487 do CPC). Nesse sentido, já se manifestou este Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANÁLISE DE PROJETO DE ARQUITETURA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO. ATENDIMENTO DO PEDIDO NO CURSO DA DEMANDA. INEXISTÊNCIA DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. DEVER JUDICIAL DE RESOLVER O MÉRITO. ART. 487, III, a DO CPC/2015. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL, CELERIDADE E EFETIVIDADE 1. O cumprimento de obrigação no curso do processo não afasta o interesse processual no julgamento do pedido. Trata-se, na verdade, de reconhecimento do pedido e, por essa razão, deve o juiz resolver o mérito da demanda, nos termos do art. 487, III, a do CPC/2015. 2. O Distrito Federal, após a protocolização de pedido de análise de projeto de arquitetura, tem o prazo de 30 dias para analisá-lo, nos termos do art. 25 do Código de Edificações do Distrito Federal. Após o cumprimento de exigências pela Administração Pública para avaliar o requerimento, retoma-se a contagem do prazo de 30 dias para verificá-las. 3. Apesar da análise inicial de projeto apresentado, após a protocolização de requerimento de cumprimento de exigências e ultrapassado o prazo de 30 (trinta dias) previstos em lei para a sua avaliação, tem-se a configuração da desídia da Administração Pública, apta a ensejar a intervenção judicial. 4. Apelação conhecida e provida. (Acórdão 979535, 20150111434018APC, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/11/2016, publicado no DJE: 16/11/2016. Pág.: 813/814) Quanto à condenação aos honorários sucumbenciais, o CPC expressamente prevê, em seu artigo 90, que “Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu”. O §4o do supracitado artigo ainda dispõe: “Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade”. No caso dos autos, observa-se que, além de reconhecer o pedido autoral, o ente público alterou os valores da TFE de acordo com real área do estabelecimento, assim como, realizou o cancelamento do parcelamento de n.o 7611015550 e procedeu à restituição dos valores pagos a maior. Logo, deverá o DF ser condenado ao pagamento de metade do valor atinentes aos honorários sucumbenciais. Nesse mesmo sentido é a jurisprudência deste TJDFT: “4. O artigo 90, § 4o, CPC é expresso ao afirmar que se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.” Acórdão 1310409, 07132458320198070007, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 25/1/2021. “1. Para fins de redução dos honorários advocatícios pela metade, o artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil exige que, simultaneamente, seja reconhecida a procedência do pedido formulado pela parte autora e adimplida a obrigação.” Acórdão 1301021, 00242886420158070018, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 12/11/2020, publicado no DJE: 1/12/2020. Ainda, conforme Enunciado n.o 9 do Fórum Permanente de Processualistas Civis (FPPC), aplica-se o art. 90, § 4o, do CPC ao reconhecimento da procedência do pedido feito pela Fazenda Pública nas ações relativas às prestações de fazer e de não fazer, situação na qual se amolda o caso em comento. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para: I- CONDENAR o ente público em obrigação de fazer, consistente na correção da metragem do estabelecimento da parte autora, utilizada para cobrança Taxa de Funcionamento de Estabelecimento – TFE, a considerar como real área do estabelecimento 72,49 m2, bem como, consistente no cancelamento do parcelamento de n.o 7611015550. II –CONDENAR o DF, em OBRIGAÇÃO DE PAGAR, consistente na restituição dos valores indevidamente cobrados a maior, a título de Taxa de Funcionamento de Estabelecimento, no nos anos de 2020, 2021 e 2022 , atualizados pela SELIC desde cada pagamento indevido, e os juros de mora influem a partir do trânsito em julgado (CTN, artigo 167, parágrafo único, Súmula 188/STJ e Súmula 523/STJ). A SELIC é de aplicação única e não cumulativa. Em consequência, RESOLVO O PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I, do CPC. Condeno o Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez) por centro sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, reduzidos à metade, na forma do art. 90, §4o, do CPC. O ente público, embora seja isento do recolhimento das custas, deverá ressarcir as eventualmente adiantadas pela parte autora. Sentença submetida a reexame necessário, nos termos do art. 496 do CPC. Interposta apelação, intimem-se a parte contrária para contrarrazões. Com manifestação ou transcorrido o prazo in albis, remetam-se os autos ao TJDFT, para análise do recurso, independente de nova conclusão. Transitado em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Sentença registrada eletronicamente. As partes não interpuseram recurso voluntário, razão pela qual os autos ascenderam a este eg. Tribunal por força exclusivamente do duplo grau de jurisdição obrigatório. É o relatório. Inicialmente, observo que, em que pese a determinação de remessa dos autos a este Tribunal, em virtude do duplo grau de jurisdição obrigatório, nos termos do art. 496, I, do Código de Processo Civil, verifica-se que este não merece ser conhecido. A respeito da referida questão, preconiza a legislação processual a necessidade da remessa necessária nas hipóteses de sentença proferida contra a União, Estado, Distrito Federal, Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público, bem como de sentença que julgar procedente os embargos às execução fiscal: Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença: I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público; II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal. Os parágrafos 3o e 4o, a seu turno, positivaram hipóteses que elidem a obrigatoriedade da remessa necessária, seja em razão do valor da condenação, seja por um critério qualitativo, por se encontrar a sentença fundada em julgados vinculantes: [...] 3o Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a: I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público; II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados; III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público. § 4o Também não se aplica o disposto neste artigo quando a sentença estiver fundada em: I - súmula de tribunal superior; II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência; IV - entendimento coincidente com orientação vinculante firmada no âmbito administrativo do próprio ente público, consolidada em manifestação, parecer ou súmula administrativa. Da leitura do referido comando legal entende-se que apenas as condenações impostas aos Estados, Distrito Federal e suas respectivas autarquias e fundações de direito público acima do valor de 500 (quinhentos) salários-mínimos estarão sujeitas ao duplo grau de jurisdição. No entanto, tal leitura deve ser interpretado com a atual jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de dispensar o duplo grau de jurisdição obrigatório nas hipóteses em que a condenação é evidentemente inferior aos limites legais: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO POSSESSÓRIA . ACÓRDÃO RECORRIDO QUE AFIRMA QUE O CONTEÚDO ECONÔMICO DA DEMANDA É INFERIOR AO LIMITE LEGAL. SÚMULA 7/STJ. 1. Cuida-se de Agravo Interno interposto de decisão que não conheceu do Recurso Especial . 2. A jurisprudência do STJ é de que nas Ações Possessórias, ainda que a pretensão formulada na demanda não tenha imediato proveito econômico, deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor. 3. O aresto vergastado anotou: "Na hipótese contida nos autos, se fosse considerada a incidência do art . 292, inciso II, do Código de Processo Civil 1 , referente à escritura pública de doação de terreno, em 12/06/1987 (evento 33, ESCRITURA3), o valor atualizado do imóvel equivaleria a menos de R$ 250.000,00, adotando-se como índice de correção o IPCA, conforme cálculo realizado junto à calculadora do cidadão disponibilizada em ambiente livre pelo Banco Central do Brasil:(...) Logo, o cálculo aritmético produzido mostra que não seria atingido o valor disposto no Código de Processo Civil de 2015 (500 salários-mínimos vigentes à época da prolação da sentença).(...) Por tudo isso, não é caso, efetivamente, de conhecimento da remessa necessária". 4. O acórdão recorrido decidiu a controvérsia com base nas provas carreadas aos autos e concluiu que o conteúdo econômico da demanda está dentro dos limites legais que dispensam o reexame necessário. 5. Agravo Interno não provido.(STJ - AgInt no REsp: 2111039 RS 2023/0419475-0, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 24/06/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2024) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART . 489 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. CPC VIGENTE . NOVOS PARÂMETROS. CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A MIL SALÁRIOS MÍNIMOS. REMESSA NECESSÁRIA. DISPENSA . PROVIMENTO NEGADO. 1. Verifica-se que "[n]ão há falar em afronta aos arts. 489, § 1o, e 1 .022 do CPC/2015 [Código de Processo Civil], por omissão ou vício de fundamentação no provimento jurisdicional recorrido, (i) quando a parte agravante nem sequer opôs embargos de declaração para fins de sanar o vício apontado em sede de recurso especial e (ii) quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca da questão suscitada nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo" (AgInt no AREsp 2.443.850/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). 2 . A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, "após vigência do novo estatuto processual, tem firmado entendimento de que a elevação do limite para conhecimento da remessa necessária significa uma opção pela preponderância dos princípios da eficiência e da celeridade, e não obstante a aparente iliquidez das condenações, se houver possibilidade de aferição por simples cálculos aritméticos, forçoso reconhecimento que se trata de verdadeira hipótese de dispensa de reexame" (AgInt no REsp 1.916.025/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 21/3/2022). 3 . Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1897319 MG 2020/0249899-0, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 20/05/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2024) No caso dos autos, verifica-se que o DISTRITO FEDERAL em requerimento administrativo proposto pela parte autora, atendeu a solicitação da parte autora, para alterar a metragem desde 19/10/2020, como também já realizou o cancelamento do parcelamento de n.o 7611015550 e procedeu à restituição dos valores pagos a maior, e, por isso, não apenas, não impugna o pedido da autora, como também reconheceu o pedido formulado pela parte autora. Acerca do valor da condenação pecuniária, consistente na restituição dos valores indevidamente cobrados a maior, o valor encontrado foi de R$ 5.262,93 (cinco mil e duzentos e sessenta e dois reais e noventa e três centavos), informando a parte autora que já foi protocolado o pedido de restituição, ID’s. 68424234 e 68424237. Verifica-se, destarte, que o valor da condenação pecuniária fixada bem é inferior a 500 (quinhentos) salários-mínimos, não ensejando a presente remessa necessária. No caso, embora a sentença proferida seja aparentemente ilíquida, por ter determinado que os valores sejam atualizados pela SELIC desde cada pagamento indevido, e os juros de mora fluirão a partir do trânsito em julgado (CTN, artigo 167, parágrafo único, Súmula 188/STJ e Súmula 523/STJ), conclui-se com facilidade que a vantagem econômica auferida é inferior ao limite previsto pelo CPC, restando configurada a hipótese de não conhecimento da Remessa Necessária. Repita-se que, apesar de se estar diante de sentença ilíquida é matematicamente impossível mesmo com o acréscimo de atualização que a condenação veiculada na sentença alcance o valor mínimo para conhecimento da remessa necessária, afastando, assim, a observância do duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, inclusive este eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. BASE DE CÁLCULO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INDÉBITO TRIBUTÁRIO. INPC. SELIC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Segundo tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, Tema 905, para as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, “A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices”. (REsp n. 1.495.144/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/2/2018, DJe de 20/3/2018.) 2. No caso dos autos, trata-se de cumprimento de sentença coletiva originária do processo no 0000805-28.1993.8.07.0001, em que se determinou a restituição de valores a título de contribuição previdenciária indevidamente descontados dos servidores públicos substituídos. 3. No âmbito do Distrito Federal, a Lei Complementar no 435/01 determinou que a correção monetária deveria ser feita pelo índice INPC. Entretando, referida lei foi declarada inconstitucional pelo Conselho Especial do TJDFT, em sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade, produzindo os efeitos do julgado a partir da data do julgamento, em 14/2/2017. 4. Com efeito, a Lei Complementar Distrital no 943/2018 estabeleceu nova redação para o art. 2o da Lei Complementar 432/2001, determinando que a restituição de tributos deve observar a correção monetária pela SELIC. 5. Considerando as alterações das legislações federal e distrital o débito tributário ser corrigido da seguinte forma: a. INPC até 13/02/2017; b. INPC, desde que a soma desse índice com os juros de mora previsto no título judicial exequendo de 0,5% a.m. (um por cento ao mês) não exceda o valor da taxa aplicável aos tributos federais, a SELIC, de 14/02/2017 a 31/05/2018; c. SELIC, não cumulada com outros índices, a partir de 1o/06/2018; e, d. Incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, da SELIC acumulada mensalmente, a partir de 09/12/2021. Precedentes. 6. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, o §3o do art. 85 do CPC estabeleceu margem expressa de percentual a ser aplicado (entre 10% e 20%) e fixou parâmetros específicos a serem adotados (valor da condenação ou do proveito econômico), não sendo autorizado ao julgador estipular percentual ou critério fora do estabelecido na lei. 7. Da mesma forma, conforme §6o do mesmo artigo, os limites e critérios previstos no referido dispositivo aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão. 8. No caso dos autos, considerando o provimento da impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo Distrito Federal, os honorários advocatícios devidos pela exequente devem corresponder a 10% incidente sobre o proveito econômico obtido pelo Ente Distrital em decorrência da redefinição da base de cálculo do valor exequendo. 9. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1954000, 0734203-38.2024.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 05/01/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TEMA 1.169. SOBRESTAMENTO. INAPLICÁVEL AO CASO. INDÉBITO TRIBUTÁRIO. DEVOLUÇÃO DOS DESCONTOS INDEVIDOS SOBRE GRATIFICAÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS (GPS). VERBA COM NATUREZA TRIBUTÁRIA. IMPUGNAÇÃO. CÁLCULOS. TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. 1. A determinação de suspensão do STJ, no Tema 1.169, não deve ser aplicada aos casos em que o cumprimento individual de sentença coletiva demanda somente a realização de cálculos aritméticos ou que não exista discussão sobre a (des)necessidade de prévia liquidação do título formado em sentença coletiva. 2. O correto entendimento acerca da correção monetária dos débitos tributários da Fazenda Estadual é no sentido de que o débito deve ser atualizado mediante aplicação do INPC + 1% de juros de mora, até 13/02/2017. 3. Após este período, e antes da vigência da Lei complementar no. 943/2018 (31/05/2018), a correção monetária deve ser realizada mediante aplicação da taxa SELIC, nos meses em que o somatório do INPC com o percentual dos juros de mora a superarem, tendo em vista o acórdão proferido pelo Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, nos autos da Arguição de Inconstitucionalidade no 2016.00.2.031555-3. 4. A partir da vigência da Lei Complementar 943/2018 (01/06/2018 em diante), houve nova forma de atualização dos créditos tributários através da Taxa SELIC, portanto, também das repetições de indébito ajuizadas contra a Fazenda Distrital, de modo que devem ser observados os diferentes fatores de correção monetária alterados no tempo. 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1930564, 0717157-36.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/10/2024, publicado no DJe: 16/10/2024.) Ante o exposto, deixo de conhecer da remessa necessária, nos termos do inciso II do § 3o do art. 496 do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e devolva-se para o juízo de origem para as providências necessárias ao eventual arquivamento. Brasília, 19 de fevereiro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital